Tribunal: TJDFT
Processo: 0706590-43.2024.8.07.0000
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO MARTINS FILHO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Carlos Alberto Martins Filho NÚMERO DO PROCESSO: 0706590-43.2024.8.07.0000 CLASSE JUDICIAL: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: DISTRITO FEDERAL AGRAVADO: ROSANGELA RAPOSO DESPACHO Intime-se a parte agravante para manifestar-se, no prazo de 5 (cinco) dias úteis, sobre eventual acolhimento, de ofício, de preliminar de coisa julgada quanto aos pedidos relacionados à correção monetária e aos juros de mora, ante o trânsito em julgado do Agravo de Instrumento 0707214-92.2024.8.07.0000, apreciado no Acórdão 1853846. Em seguida, intime-se a para agravada para manifestar-se no prazo de 5 (cinco) dias úteis. Brasília/DF, 12 de maio de 2025. CARLOS MARTINS Relator